Tribunal: CARF
Processo: 10830.902153/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.902153/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.261 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
CI&T SOFTWARE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/05/2014
DCOMP. IRPJ. ESTIMATIVAS. TRANSMISSÃO FORA DO PRAZO
LEGAL. CORREÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS.
CABIMENTO.
Nos termos da legislação de regência, notadamente artigo 61 da Lei no
9.430/1996, os débitos declarados/confessados em DCOMP devem ser objeto
de atualização, com a aplicação de multa e juros, quando procedidos fora do
prazo legal, sobretudo por se tratar de instrumento hábil e suficiente para
exigência de valores indevidamente compensados e/ou não homologados, com
natureza de confissão de dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, Roney
Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
CI&T SOFTWARE S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO,
objeto
da
PER/DCOMP
no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.902153/2018-10
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902153/2018-10

26519.03892.030516.1.3.04-0478, de e-fls. 123/129, para fins de compensação de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, a título de estimativa mensal, no importe
original de R$ 379.002,59, recolhido em 30/04/2013, com débitos de IRPJ relativos aos períodos
e valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o
processo.
Em Despacho Decisório, de e-fl. 130, da DRF em Campinas/SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto, as
compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos declarados.
Com mais especificidade, a unidade de origem não constatou o recolhimento dos
valores admitidos como créditos pela contribuinte, razão da não homologação das compensações
declaradas.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fl. 92/95, a qual fora julgada procedente pela 1a Turma da DRJ 05 em
Salvador/BA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 105-009.694, de
17 de novembro de 2022, de e-fls. 145/150, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que o indébito
tributário arguido fora objeto de informação em DCTF retificadora sem malha, compatível com a
ECF retificadora, enviadas anteriormente ao Despacho Decisório, comprovando, assim, o crédito
declarado, o que ensejou a homologação da compensação procedida, no limite do direito
creditório reconhecido, não sendo capaz de extinguir integralmente os débitos declarados, eis
que fora do prazo legal, ensejando, portanto, a aplicação de multa e juros, na esteira da legislação
de regência.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fl. 161/162,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve parte da exigência do débito
declarado, não obstante haver reconhecido integralmente o crédito pleiteado, repisando
basicamente as alegações da defesa inaugural.
Em defesa de sua pretensão, assevera a recorrente que a decisão proferida abarca
100% dos valores então compensados, não havendo qualquer diferença a ser recolhida pela
empresa, consoante se constata dos documentos que instruem o processo.
Sustenta ter sido surpreendida com o recebimento de DARFs exigindo parte do
débito declarado, o que deve ter ocorrido em face de algum equívoco diante da atualização dos
valores discutidos, sobretudo por conta do princípio de que o acessório segue o principal e, neste
sentido, admitindo-se o direito creditório, todos seus consectários legais devem seguir o racional
reconhecimento do crédito conforme acórdão.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902153/2018-10

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu integralmente o direito creditório
requerido, homologando, portanto, as declarações de compensação promovidas pela contribuinte,
no limite do crédito decorrente de estimativas mensais de IRPJ, consoante peça inaugural do
feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto à
exigência de multa e juros na compensação, tendo em vista que a DCOMP foi transmitida fora
do prazo de vencimento dos débitos.
De um lado, a autoridade recorrida, ao reformar o Despacho Decisório,
reconheceu totalmente o crédito da recorrente, não homologando, no entanto, parte das
compensações declaradas, a pretexto de não conseguir abarcar a integralidade dos débitos,
sobretudo quanto à multa, uma vez que confessados/pagos a partir da transmissão da DCOMP a
destempo.
De outra banda, sustenta a recorrente que a decisão proferida abarca 100% dos
valores então compensados, não havendo qualquer diferença a ser recolhida pela empresa,
consoante se constata dos documentos que instruem o processo.
A fazer prevalecer sua tese, alega ter sido surpreendida com o recebimento de
DARFs exigindo parte do débito declarado, o que deve ter ocorrido em face de algum equívoco
diante da atualização dos valores discutidos, sobretudo por conta do princípio de que o acessório
segue o principal e, neste sentido, admitindo-se o direito creditório, todos seus consectários
legais devem seguir o racional reconhecimento do crédito conforme acórdão.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902153/2018-10

[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.”
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, reconheceu-se, em sede de primeira instância, o crédito
pretendido pela contribuinte, o qual fora atualizado pela Taxa Selic, mas, por outro, lado,
igualmente, foram corrigidos os débitos declarados/confessados pelo mesmo índice, com
aplicação de multa e juros, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.430/96, tendo em vista que a
DCOMP foi transmitida fora do prazo legal. Decorre daí a divergência de valores posta em
debate.
Destarte, a corroborar esse entendimento, o artigo 36 da Instrução Normativa RFB
no 900/2008, vigente à época, assim preleciona:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902153/2018-10

“Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos
legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da Declaração de
Compensação.”
A jurisprudência administrativa não discrepa deste entendimento, consoante se
infere dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS PAGAS
EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE MULTA MORATÓRIA.
Ao pagamento realizado em atraso, sem que se configure a denúncia espontânea, cabe a
imposição de multa moratória.” (Processo no 10865.900129/2015-98 – Acórdão no
1301-005.568, Sessão de 18/08/2021)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2008
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO E PAGO A DESTEMPO. APLICAÇÃO DE
JUROS E MULTA.
Confessado o débito em DCTF e pago a destempo via DCOMP, deve o contribuinte
calcular sobre o principal os juros de mora e a multa corresponde ao atraso, segundo a
legislação vigente, mesmo que decorrido de erro material.” (Processo no
13888.916497/2011-54 – Acórdão no 3301-012.017, Sessão de 26/10/2022)
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. IRRF. CÓDIGO 0561.
O erro deve ser provado e tratando-se de imposto retido do beneficiário, é indispensável
provar, também, que o referido erro foi saneado junto ao mesmo, em tempo hábil. Após
o encerramento do exercício eventual indébito deve ser questionado pelo beneficiário. O
Recorrente atua como responsável tributário não arcando com o ônus financeiro.
MULTA E JUROS.
A DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de forma
que a multa de mora e os juros de mora são aplicáveis a todos os casos em que o
pagamento ou a compensação se dá a destempo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE
Só é aplicável quando os fatos não são do conhecimento do Fisco. Não se pode
confundir nem identificar denúncia espontânea com recolhimento em atraso do valor
correspondente a crédito tributário devidamente constituído.” (Processo no
10880.676453/2009-43 – Acórdão no 1401-005.613, Sessão de 16/06/2021) (grifamos)
No caso vertente, consoante se extrai da DCOMP, de e-fls. 123/129, os débitos
declarados se encontram fora do prazo legal de pagamento e, assim, além da correção de seus
valores pela Taxa Selic, tal qual procedeu a contribuinte, igualmente, deve ser aplicada a multa
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.261 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.902153/2018-10

de mora, com fulcro no artigo 61 da Lei no 9.430/96, o que não fora observado pela recorrente,
dando origem a diferença ora exigida.
Nesta esteira de entendimento, nem se diga que o julgador recorrido, ao
reconhecer integralmente o crédito pretendido e homologar as compensações declaradas “zerou”
os débitos da recorrente, uma vez que assim o foi “no limite dos créditos reconhecidos”, os quais
não conseguiram abarcar a totalidade dos débitos, quando corrigidos com multa e juros de mora.
Partindo-se dessas premissas, restando incontroverso a transmissão da DCOMP
fora do prazo legal e, portanto, confessados os débitos a destempo, imperioso a aplicação de
multa e juros, razão do indeferimento parcial da pretensão da contribuinte.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar integralmente as compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial das declarações de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte
não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao
indeferimento parcial do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o
fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a
decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 227
DF CARF MF
Original